Tribunal: TJMT
Processo: 1010095-26.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010095-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Embargos à Execução
– GRATUID
ADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
– MESMO APÓS INTIMAÇÃO
– DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO
FACULTADO
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação d
a parte
requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada
,
sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

2.
Intimado para apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência, necessário que a parte recorrente juntasse declaração de imposto de renda atualizado, o que não o
fez,
mantendo
-se
inerte
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010095-26.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

ALEX PEREIRA

AGRAVADO:

JOÃO ALFREDO VIECILI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALEX PEREIRA
contra a decisão proferida nos
Embargos à Execução (nº 002435-64.2022.8.11.0037)
ajuizado em face de
JOÃO ALFREDO VIECILI,
a qual indeferiu os benefícios da justiça gratuita, e concedeu um prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento da primeira parcela das custas processuais, a qual facultou o parcelamento em 06 (seis), conforme decisão de ID 129451656.

Em síntese, sustenta a parte agravante que merece reforma o
decisum
impugnado, uma vez que a decisão agravada deixou de verificar a situação e os documentos acostados para atestar a necessidade de concessão da benesse, bem como que tratar-se de pessoa física, cuja alegação de insuficiência é presumida.

Assevera que a concessão do benefício da justiça gratuita, direito previsto e resguardado na Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXIV e art. 98 e 99 do CPC/15, que se encontra em meio a uma severa e profunda crise de liquidez, sem condições de custear, neste momento, as custas processuais dos embargos à execução opostos na origem sem comprometer seu próprio sustento.

Alega, ainda, que foi alvo de constrições indevidas, nas quais ocorreu o bloqueio da totalidade do montante que detinha em suas contas bancárias e que os extratos bancários não deixam margem para dúvidas, sendo que não possui valor suficiente para realizar o pagamento do valor necessário para o ajuizamento dos embargos à execução de origem.

Por fim, aduz que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pugnando, no mérito, seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, seja deferido o pleito para pagamento das custas ao final.

Em
13/07/2022
, o recurso foi a julgamento,
e
por unanimidade, desproveram o recurso, revogando a liminar anteriormente deferida, mantendo a decisão do magistrado de origem que indeferiu o benefício da justiça
e concedeu à parte agravante a possibilidade de parcelamento do valor das custas judiciais em 06 (seis) prestações (ID
135808656
).

Contra o mencionado acórdão a parte
recorrente

opôs Embargos de Declaração, o qual foi rejeitado (ID
143253158
), bem como
interpôs Recurso Especial (ID
146188677
),
ao qual foi
inadmitido (ID 149886176)
,
interpondo ainda RAI ao STJ (ID 153813685), o qual foi devolvido pelo Superior Tribunal de Justiça,
determinando o retorno dos autos para que promova a intimação do ora recorrente, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/15, para, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, analisar o pedido de gratuidade de justiça
(ID 276667887)
.

A parte agravante foi intimada
, conforme ID
279420383
, determinando que trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência
, porém, decorreu o prazo para a manifestação, conforme certidão de ID 281814892.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010095-26.2022.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

ALEX PEREIRA

AGRAVADO:

JOÃO ALFREDO VIECILI

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar o agravo de instrumento, foi proferido o v. acórdão (ID 135808656), conforme os termos da ementa
:

“
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO FACULTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade
financeira.-
”

Denota-se do julgamento proferido no
Agravo em Recurso Especial

2326494
/
MT,
que
o recurso foi provido, determinando a intimação do recorrente, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/15, para, após decorrido o prazo, com ou sem manifestação, analisar o pedido de gratuidade de justiça.

Pois bem.

N
o caso
sub judice
, da análise dos documentos colacionados aos autos, sem maiores delongas, verifica-se que
é
caso de desprovimento do recurso.

Isso porque,
conforme
se extrai da decisão de ID

129619668
, a qual
deferiu
a liminar recursal,
houve a intimação da parte agravante para que juntasse aos autos documentos comprobatórios da sua situação econômico/financeira, tais como Declaração de Imposto de Renda (últimos 03 exercícios e na íntegra), holerites, e/ou comprovantes de receitas e despesas
, aportando petição no ID

130887191
, juntando imposto de renda referente ao exercício de 20
19
(ID
130896657
), que, conforme consta no acórdão
recorrido
, foi evidenciado
indícios de saúde financeira do agravante,
in
verbis
:

“[...]
Liminar recursal deferida, conforme ID 129619668,
determinando que a parte agravante trouxesse aos autos documentos aptos a comprovar de forma clara, sua hipossuficiência
.

[...]

Aportou aos autos petição da parte agravante sustentando a impossibilidade de arcar com as custas e demais taxas judiciais (ID 130887191).

[...]

Isso porque, dos autos ressai indícios da saúde financeira do agravante,
mormente após a análise do Imposto de
Renda juntado ao ID 130896657, o qual comprova que o mesmo possui vários imóveis, apesar de alegar que os imóveis arrolados estão completamente tomados por averbações de indisponibilidade em razão de arrestos, sequestros e penhoras, além de ser sócio de uma empresa de exportação de cereais com capital social no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), somando um patrimônio de aproximadamente R$ 7.787.946,00 (sete milhões, setecentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais), o que demonstra, a princípio, que possui capacidade de arcar com as despesas processuais de distribuição.

Verifica-se ainda, que, no presente caso, o valor da causa (Embargos à Execução) é expressivo, ou seja, de R$ 1.658.256,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais), na qual o agravante é executado pelo inadimplemento do contrato de compra e venda de soja.

Ademais, sequer há nos autos documento capaz de demonstrar minimamente a receita do grupo familiar que se encontra inserido, bem como as despesas deste mesmo grupo familiar, ou qualquer condição especial que pudesse comprometer o orçamento familiar.
”
(ID
135808656
, p.3 – 5/6) (
g.n
.)

Após retorno do Superior Tribunal de Justiça, a
parte agravante foi novamente intimada
para comprovar sua
hipossuficiência (ID
279420383
),
se mantendo inerte de acordo com a certidão de decurso de prazo no ID 281814892
.

Assim, por ressair
nitidamente
indícios da saúde financeira do agravante,
de acordo com
a análise do Imposto de Renda
, exercício 20
19
,
juntado ao ID
130896657
, o qual comprova que o
interessado na benesse
possui vários imóveis
e
, apesar
de
intimado, não
trouxe documentos atualizados que pudessem comprovar sua atual condição financeira,
deve ser mantida
a decisão
de origem que, reconhecendo eventual ausência de liquidez momentânea, concedeu a possibilidade de parcelamento do valor das custas judiciais
em 06 (seis) prestações,
medida que reputo mais adequada.

Por derradeiro,
com relação ao pedido subsidiário para pagamento das custas judiciais ao final do feito,
este
de
ve
ser negado, em razão da ausência de previsão legal.

Nesse sentido, transcrevo fragmento de recente decisão da lavra da e. Desa. Clarice Claudino da Silva:

“[...]
Na hipótese,pelos documentos juntados aos autos (cópias das declarações de imposto de renda e extratos bancários), entendo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se que é empresário e possui a quantia de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) em espécie, conforme declarado ao fisco.

De igual modo, constata-se que o Agravante
propôs Ação de Execução em face do Agravado que tem por objeto o recebimento de
R$ 329.378,18 (trezentos e vinte e nove mil trezentos e setenta e oito reais e dezoito centavos)
, montante vultoso e incompatível com a alegada hipossuficiência.
Assim, em que pese às alegações de que não dispõem de capital para arcar com o pagamento dascustasjudiciais, tenho que oindeferimentodo pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a necessidade da benesse.
Quanto ao pedido de recolhimento dascustasao final do processo, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente doparcelamentode despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento. Ademais, a
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:A taxa judiciária e ascustasjudiciaisdeverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei.Não bastasse, ao contrário do que alega a Agravante, a jurisprudência deste Tribunal é forte no sentido de considerar inviável o recolhimentos dascustasprocessuais ao final do processo
, vide o RAI n.º 1012090-45.2020.811.0000 (2.ª Câm.
Cív
., Rel. Desa.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 30.07.2020), RAI n.º 1012014-89.2018.811.0000 (3.ª Câm.
Cív
., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2018), RAI n. 106.696/2016 (6ª Câm.
Cív
., Rel. Desa. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.11.2016) e RAR n. 59.056/2015 (2ª Câm.
Cív
., Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 24.06.2015). Dito isso, não obstante a parte tenha requerido o recolhimento dascustasao
final
,
vislumbro
que o caso se amolda ao permissivo legal que autoriza oparcelamentoe possibilita que esse recolhimento inicial não desequilibre a vida financeira do Agravante (art. 98, § 6.º, do CPC). No tocante ao número de parcelas, não vejo óbice em autorizar seja feito em 6 parcelas. Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ. Todavia,autorizo oparcelamentodascustasiniciais em seis parcelas. Publique-se. Intime-se.Cuiabá, 17 de outubro de 2020.
(N.U 1017004-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020)

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO FORMULADO APENAS NO SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência. No tocante ao pedido subsidiário de pagamento das custas ao final do processo, insta registrar que o atual Código de Processo Civil permite o direito tão-somente ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, não menciona a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do processo. O pedido de parcelamento das custas foi formulado apenas nas razões recursais, motivo pelo qual, sua análise nesta Corte de Justiça importa em indevida supressão de instância.
(N.U 1004118-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 16/10/2017)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025